Tribunal: STF
Processo: RE 278466
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-01
Data de publicação: 2002-10-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDIN
ÁRIO.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA 812/94 CONVERTIDA NA
LEI 8981/95. PREJUÍZOS FISCAIS. COMPENSAÇÃO. LIMITAÇÃO. INCIDÊNCIA
NO CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS E NO DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO.
                  1.      Lei 8981/95, resultante da conversão da
 Medida Provisória
812/94, que impôs limite à dedução de prejuízos da base de cálculo
 sujeita à
incidência do imposto de renda das pessoas jurídicas. Legitimidade,
 dado que a
alteração legislativa ocorreu antes de encerrado o ano-calendário da
 apuração.
Violação aos princípios constitucionais da anterioridade e da
 irretroatividade da lei
tributária. Inexistência.
                  2.      Contribuição Social sobre o Lucro. Lei
 8981/95 (MP 812/94).
Incidência sobre o lucro líquido apurado no exercício de 1994.
 Impossibilidade.
Necessidade de observância ao princípio da anterioridade.
                  2.1.    A novel sistemática, que limita em 30%
 (trinta por cento) os
prejuízos dedutíveis da base de cálculo considerada para a incidência
 da
contribuição social sobre o lucro, agrava a situação do contribuinte,
 que pela
legislação anterior - Lei 8541/92 - poderia compensá-los, sem qualquer
 limitação,
até quatro exercícios financeiros subseqüentes ao da apuração.
 Incabível sua
aplicação ao balanço fiscal encerrado no dia 31 de dezembro de 1994,
 em face do
disposto no artigo 195, § 6º, da Constituição Federal.
                  Agravos regimentais não providos.